Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-77.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005147-77.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL MARIANO DA SILVA - CPF: 174.908.809-63 (APELADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DERCIO COBO registrado(a) civilmente como DERCIO COBO - CPF: 859.137.661-72 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO - CPF: 083.396.789-49 (APELANTE), FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO - CPF: 083.396.789-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Dércio Cobo e Francisco Cobo Alcalar contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o n. 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e se a aquisição do imóvel pelo embargante, posterior ao início da execução, caracteriza fraude à execução, considerando a inexistência de registro de gravame no momento da compra.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para decisão.
4. A ausência de averbação premonitória ou de qualquer outro gravame no registro do imóvel até a data da compra pelo embargante caracteriza a boa-fé do adquirente. Inexistência de provas de conluio ou fraude.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro de penhora ou de averbação premonitória à data da compra do imóvel impede o reconhecimento de fraude à execução, presumindo-se a boa-fé do terceiro adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 674, 487, I; CC/2002, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 541.935/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dércio Cobo e Francisco Cobo Alcalar
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos de terceiro
n. 0005147-77.2017.8.11.0018, Código 97035
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n. sob n. 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, realizada nos autos da demanda executiva n. 0003847-85.2014.8.11.0018.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, arguindo o cerceamento de defesa. No mérito, alega que, muito embora o contrato de compra e venda do embargante de terceiro, em 12 de janeiro de 2015 – a execução foi aforada antes, em 13 de dezembro de 2014, contra o vendedor-devedor José de Jesus Antunes.

Salienta que o Apelado não requereu nenhuma certidão e o contrato de compra e venda, não foi averbado e ou registrado a margem da citada matricula de número: 1.364 do cri de Juara, afastando a sua boa-fé.

Sustenta que o quem adquiri coisa litigiosa, não pode se valer do instituto dos Embargos de Terceiro.

O Apelados deixou de
apresentar
suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dércio Cobo e Francisco Cobo Alcalar
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos de terceiro
n. 0005147-77.2017.8.11.0018, Código 97035
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n. sob n. 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, realizada nos autos da demanda executiva n. 0003847-85.2014.8.11.0018.

Denota-se dos autos que
Joel Mariano da Silva
ajuizou os
Embargos de terceiro
em face de
Dércio Cobo
, sustentando, em sua inicial, que
que adquiriu de José de Jesus Antunes e Cleonir Marchry Antunes, o imóvel rural matriculado no RI de Juara/MT, sob no 1.364, com área de 25,41hectares, denominado Lote 46 da Gleba Pedreira, tendo a aquisição ter sido efetivada através do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda.

Alegou que após a aquisição do imóvel, ao fazer o levantamento de certidões necessárias à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e respectivo registro, o embargante tomou conhecimento da existência de uma penhora sobre o imóvel, determinada por este Juízo, nos autos da execução, visando receber valor representado por três cheques emitidos e vencidos antes da venda do imóvel.

Afirmou que a determinação de penhora do imóvel ocorreu em razão de expresso requerimento formulado na inicial da Execução pelo embargado, tendo firmado com o credor um termo de acordo extrajudicial, que condicionou para a eficácia do acordo a averbação da penhora à margem da matrícula no 1364 do CRI de Juara-MT.

Com essas considerações, requereu a procedência dos pedidos, para ser desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.o sob no 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, realizada nos autos da demanda executiva n. 0003847-85.2014.8.11.0018.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECRETAR a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.o sob no 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, realizada nos autos da demanda executiva n.o 0003847-85.2014.8.11.0018; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o embargado no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em apreciação equitativa às peculiaridades do caso concreto, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda (Sic. id. 240343660 - pág. 7 e 8).

Contra essa decisão se insurge
Dércio Cobo
pretendendo a reforma da sentença apelada
.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Não bastasse isso, o Apelante no petitório de id. 240343657, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista as provas acostadas já são suficientes para o convencimento do Juízo.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Do cotejo fático verifica-se que o Embargante, ora Apelado, alegou em sua inicial ser comprador e possuidor de boa-fé, realizou o negócio de compra e venda com o Sr. José de Jesus Antunes em 12/01/2015, mas, somente escriturou-o e registrou em 10/09/2015, após quitada as dívidas perante o SICREDI UNIVALES, o qual haviam averbações na matrícula do imóvel de penhora e, que ao fazer o levantamento de certidões necessárias à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e respectivo registro, o embargante tomou conhecimento da existência de uma penhora sobre o imóvel, determinada por este Juízo, a qual fora realizada em 05/08/2015.

Sabe-se que os Embargos de Terceiros são cabíveis por aquele que não faz parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de

constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Por sua vez, o Capítulo II do Código Civil trata da aquisição da propriedade imóvel, constando na Seção II, no artigo 1.245:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

O Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é claro ao dispor que:

“É admissível a oposição de embargo de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”

Voltando os olhos aos autos, em que pese alegação do Apelante de que a execução foi aforada, em 13 de dezembro de 2014, antes da realização do contrato de compra e venda, que foi celebrado em 12 de janeiro de 2015, contata-se que nesta data não havia registro de gravame no álbum imobiliário e, muito menos, da existência de informação de que contra o então proprietário havia uma ação pendente de julgamento, o que se presumível a boa-fé do Apelado.

Frisa-se que em nenhum momento está demonstrado que houve, entre o adquirente e o devedor conluio a fim de frustrar a execução.

Nota-se, portanto, que em momento anterior à constrição realizada, datada de 05/08//2015, o embargante já detinha a posse do bem móvel, ao que tudo indica, de boa-fé, haja vista que o adquiriu regularmente, através de contrato de compra e venda em 12/01/2015, inexistindo prova de fraude ou má-fé por parte do adquirente.

Neste sentido, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. SÚMULA
375
/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, à falta de registro da constrição que sofre o bem alienado, há presumir boa-fé do terceiro que o adquire, salvo se demonstrado o contrário.

2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente\ (Súmula
375
do STJ).

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 541.935/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA)

Igualmente, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO – PRESCINDIVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ). A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR. (TJ-MT 10184182820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Nota-se, portanto, que não houve averbação premonitória, em data anterior à compra do imóvel, o que poderia ter sido realizado a fim de resguardar o imóvel dado em garantia nos autos da execução.

Logo, como bem observado pelo Magistrado singular, se percebe que o Apelado tinha a posse do bem imóvel sub judice de boa-fé e que, dado à constrição realizada no cumprimento de sentença n. 0003847-85.2014.8.11.0018, experimentou/sofreu ameaça fundada de esbulho no direito de posse.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024